Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. NULIDADE. NÃO SURPRESA. DECLARAÇÃO DECADÊNCIA. INOCORRENTES. OMISSÃO. JUNTADA DOCUMENTO. OCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INOCORRENTES. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso do autor
1. Inexiste nulidade no acórdão que analisou a questão, em atenção aos fatos e as provas, mas utilizou-se de fundamento diverso do das partes.
1.1. “Ausente violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório”. (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)
2. Não é nulo o acórdão que afastou o direito da parte de preservar seu salário de participação, aplicando o previsto no regulamento quanto ao prazo para o requerimento.
3. Omisso o acórdão que não observou a juntada do requerimento de preservação do salário de participação. Omissão sanada.
3.1. A documentação apresentada não influi no entendimento de ocorrência de decadência, já que apresentada após o prazo de 90 dias previsto no Regulamento da PREVI.
Recurso Banco do Brasil
4. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
5. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
6. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
6.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
7. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
8. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
9. Incabível a aplicação de multa por apresentação de recurso meramente protelatório, mesmo porque a parte autora indicou a existência de vício de fato ocorrente no acórdão.
10. Dá-se por prequestionada a matéria.
11. Recurso do banco réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.